Tribunal: TJDFT
Processo: 0713946-79.2017.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0713946-79.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO PROFISSIONAL DO ADVOGADO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Apelação interposta pelo autor, CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO PROFISSIONAL DO ADVOGADO, contra sentença pela qual foi julgado improcedente o pedido de declaração de inexistência de relação jurídico-tributária e de repetição do indébito, relativamente à inclusão, na base de cálculo do ICMS, da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e da Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), bem como de encargos setoriais. Após a interposição do recurso, foi determinado o sobrestamento do processo até julgamento do Tema Repetitivo no 986 pelo Superior Tribunal de Justiça (ID Num. 5286554). O colendo STJ julgou o REsp n. 1692023/MT e fixou a tese do Tema Repetitivo n. 986, mediante acórdão publicado em 29/05/2024, conforme certificado nos presentes autos (ID Num. 60981455). Assim, ante a disciplina dos arts. 927, III e §1o, e 932, IV, ‘b’, ambos do CPC, intimem-se as partes para, querendo, manifestarem-se sobre a aplicabilidade da tese fixada à hipótese em exame, no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília, 18 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora